Tribunal: TJDFT
Processo: 0744426-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ABUSIVIDADE. COBERTURA DEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Na esteira do entendimento perfilhado pelo colendo STJ, “o serviço de home care (tratamento domiciliar), quando prescrito pelo médico assistente do paciente, constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.” (REsp n. 1.378.707/RJ, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 15/6/2015.)
2. A recusa injustificada em autorizar o tratamento prescrito pelo médico assistente do paciente não constitui mero descumprimento contratual, mas ilícito apto a ensejar danos morais passíveis de reparação. Precedentes. 2.1. Quantum indenizatório fixado a esse título - R$ 4.000,00 (quatro mil reais) - adequado ao fim perseguido, mostrando-se razoável e proporcional ao abalo experimentado.
3. Apelação conhecida e não provida.